Tribunal: STF
Processo: RHC 234737
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 856.420/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal) e de exibição de conteúdo pornográfico à criança (art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei 8.069/1990). 



    Colhe-se da inicial acusatória: 



    [...] oferecer denúncia em face de NOEL JUNIOR BIDA, brasileiro, maior, capaz, casado, auxiliar de serviços gerais, portador da CI-RG nº 13198868-0 SSP/PR, natural de Candido de Abreu/PR, nascido aos 26/12/1997, com 18 anos de idade à época dos fatos, filho de Noel Jonas Bida e Antonia Chastalo Bida, residente e domiciliado à Rua Reinaldo Rodrigues de Lima, n. 655, bairro Cajuru, Curitiba-PR, com telefone (41) 99707-4276, pela prática do seguinte fato delituoso: 



    Fato 01: Em data não precisada nos autos, mas entre o final do mês de dezembro do ano de 2015 até meados de fevereiro de 2016, no interior da residência localizada na Rua José de Matos Filho, 965, Jardim Simone, neste Município e Comarca de Paranavaí, o denunciado NOEL JUNIOR BIDA, com consciência e vontade, na condição de tio da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas, visando o desafogo à sua concupiscência, induziu o acesso à criança, quem seja, seu sobrinho Bruno K. B. , de 08 anos de idade à época do fato (doc. fl. 12), a material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pelo que consta dos autos, o denunciado Noel, prevalecendo-se do fato de ser tio da vítima e estarem na mesma residência, exibia filme de conteúdo pornográfico ao seu sobrinho Bruno, e depois abusava sexualmente do mesmo. A criança vítima, ao ser ouvida em “escuta psicológica” afirmou que o tio colocava filmes de besteira, e ao ser questionado o que seria “besteira”, afirmou ser de sexo, de pessoas fazendo “aquilo”. (fl. 19 dos autos de IP). 



    Fato 02: Em data não precisada nos autos, mas entre o final do mês de dezembro do ano de 2015 até meados de fevereiro de 2016, no interior da residência localizada na Rua José de Matos Filho, 965, Jardim Simone, neste Município e Comarca de Paranavaí, o denunciado NOEL JUNIOR BIDA, com consciência e vontade, na condição de tio da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas, visando o desafogo à sua concupiscência, praticou ato libidinoso com menor de 14 anos de idade (cópia documentos fl. 12), quem seja, a criança Bruno K. B. , de 08 anos de idade à época do fato. Pelo que consta dos autos, o denunciado Noel, prevalecendo-se do fato de ser tio da vítima, introduziu o dedo em seu ânus, como também, colocou o pênis em seu ânus. A criança vítima, ao ser ouvida em “escuta psicológica” afirmou que o tio colocou o pênis em sua boca, mas acabou mordendo. (fl. 19 dos autos de IP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    O pedido comporta julgamento antecipado. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). 



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 



    Isso porque a irresignação específica da defesa sequer foi submetida a debate no Tribunal de origem, que apenas examinou o "recurso de apelação, pleiteando absolvição dos crimes de estupro de vulnerável e de induzir criança ao acesso de material pornográfico por inexistir provas no cotejo probatório de que o acusado praticou as imputações, discorrendo que a versão apresentada é inverídica, devendo ser desconsiderada a palavra da vítima que se encontra isolada aos autos" (fl. 511). 



    Desse modo, inexistindo pronunciamento de mérito sobre a alegada menoridade do réu, fica vedado o exame da matéria diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados:



    […]



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: os fatos pelos quais o paciente teria sido acusado se deram entre o final de dezembro de 2015 e meados de fevereiro de 2016, em data não precisa. Ocorre que o paciente completou dezoito anos em 26 de dezembro de 2015, ou seja, considerando-se que a data não é precisa, está comprovado que, caso os fatos fossem verdadeiros, poderiam ter ocorrido na menoridade do paciente, o que torna a ação penal totalmente nula.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que condenaram o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente